Tribunal: CARF
Processo: 10680.723829/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723829/2017-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.311 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
BMA AMBIENTAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ERRO
DE FATO.
Evidenciado erro de fato na decisão recorrida, o processo deve retornar à DRJ
para prolação de novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o retorno do processo ao órgão julgador de primeira instância, para que seja proferido
novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata do auto de infração de no 0610100.2017.2895034, de
multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ referente à estimativa de agosto de 2016,
lavrado em 21/06/2017, do qual a empresa tomou ciência em 04/07/2017 (AR à fl. 49), no valor
de R$ 6.100,69 – 50% do débito não pago (fl. 6). A multa foi calculada com base no valor de
estimativa de R$ 15.325,26, confessado em DCTF, do qual haviam sido pagos apenas R$
3.123,88, ficando R$ 12.201,37 em aberto.
Na impugnação (fls. 24 a 26), a empresa alegou que o valor correto da estimativa
de agosto era de R$ 3.123,88 (valor efetivamente pago), conforme ECF anexada (fls. 27 a 29),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723829/2017-82
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723829/2017-82

apresentada em 30/06/2017 (antes da ciência do auto de infração). Alegou que havia cometido
erro de fato no preenchimento da DCTF, o que havia gerado o auto de infração. Que havia
retificado a DCTF para refletir a verdade (fls. 36 a 47 – DCTF retificadora de 28/06/2017,
anterior à ciência do auto de infração). Que, ademais, a multa era ilegal.
Apresentou ainda a DCOMP (transmitida em 2016) através da qual o débito de R$
3.123,88 havia sido compensado (fls. 31 a 35).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no Acórdão às fls. 54 a 56 do presente processo (Acórdão 14-92.438, de 24/05/2019), julgou a
impugnação improcedente. Trata-se de acórdão sem ementa, nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017, art. 2o, inciso II.
A DRJ equivocou-se na prolação do acórdão. Embora cite o número correto de
auto de infração (no 0610100.2017.2895034), aparentemente anexou texto de acórdão que se
destinava a outro processo. O presente processo trata de auto de infração de multa isolada e o
acórdão recorrido trata de auto de infração de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, do ano-calendário de 2016.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2019 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 61), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
30/07/2019 (recurso às fls. 64 a 67, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 63).
Nele alerta, preliminarmente, que a decisão recorrida tratou de assunto diverso
daquele objeto do processo, referindo-se a auto de infração diferente do aqui discutido. Por isso,
pede que seja reformada.
No mérito, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o acórdão recorrido foi prolatado, ou anexado, com erro, já
que trata de auto de infração distinto daquele objeto do processo, Não há dúvida de que precisa
ser reformado.
Para que não haja supressão de instância, é necessário que o processo retorne à
DRJ para que seja proferida nova decisão.
Diante do exposto, voto por acatar a preliminar suscitada de nulidade do acórdão
recorrido, dando provimento parcial para determinar o retorno do processo ao órgão julgador de
primeira instância, que deverá proferir novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723829/2017-82

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital